Tribunal: TJSP
Processo: 2037462-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037462-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JUCIARA
SANT ANA DE ARAUJO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037462-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 6145 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2037462-59.2020.8.26.0000
Agravante: Juciara Sant Ana de Araujo
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcelo Augusto Oliveira
Voto no 6145
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral. Recurso contra decisão
que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora, pessoa física
(Art. 98 do CPC). Documentos juntados apontam para sua
incapacidade econômica. Não comprovada a capacidade financeira
para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de
hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
interlocutória que indeferiu benefício de justiça gratuita à autora, apesar de sua
hipossuficiência para suportar as custas do processo. Pugna pela atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e reforma da decisão agravada, para que seja concedida a gratuidade
a seu favor.
Deferiu-se o efeito suspensivo (fls. 24/25).
Dispensou-se a apresentação de contraminuta, uma vez que o
agravado ainda não foi citado.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037462-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 6145 - R
3
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
É certo que, tratando-se de pessoa física ou jurídica, essa
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da benesse
processual.
No vertente caso, a autora desincumbiu-se desse ônus: a)
comprovou que não está formalmente empregada, mediante juntada de sua carteira de
trabalho e extrato de consulta de recebimento do auxílio bolsa-família (fls. 23 e 25 dos
autos principais); b) juntou certidões eletrônicas dando conta de que não havia declarações
de imposto de renda, relativas aos exercícios de 2017 a 2019, na base dados da Receita
Federal (fls. 27/29 dos autos principais).
Não há, ademais, incompatibilidade do benefício pretendido
com o ajuizamento da ação em comarca diversa do foro privilegiado da autora, pois a) a
agravante reside em comarca contígua Poá à comarca do ajuizamento da ação São
Paulo , inexistindo ônus excessivo ao deslocamento para eventuais atos presenciais; b) os
autos são digitais, o que permite o acompanhamento processual de qualquer local; c) o foro
privilegiado é uma faculdade do autor para facilitar o acesso à justiça e não impede que
este opte, por exemplo, em eleger advogado de sua confiança em comarca diversa.
E a contratação de advogado particular não obsta o
deferimento do benefício, nos termos do § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator